Tribunal: TJBA
Processo: 0025063-35.1988.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025063-35.1988.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: KLEBER VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ementa: direito processual civil.
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 10 DO CPC/15. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

i. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença
em Execu
ção de
Título Extrajudicial
,
considerada a ausência de citação do executado, e que desde o ano de 2003 o processo permanecia sem qualquer manifestação da parte autora por mais de sete anos, extinguiu
o processo
decretando a prescrição
intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a pertinência da decretação da prescrição intercorrente sem a existência de publicação do despacho que determina a intimação pessoal da parte para se manifestar.

III. Razões de decidir

3. Vislumbra-se a existência de vícios processuais que autorizam ao provimento do apelo e ensejam a anulação da decisão primeva, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Neste sentido, tem-se que o douto julgador de 1º grau não observou a regra inserta do artigo 10 do CPC, que estabelece que
“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.
O referido dispositivo visa combater o que a doutrina denomina de “decisão surpresa”, sendo medida processual de cunho obrigatório e extremamente salutar, uma vez que, se adotada previamente, possibilitaria que a parte apresentasse argumentos aptos a suplantar o entendimento exposto no mencionado julgado. A inobservância à norma citada justifica a anulação do referido comando judicial
.

IV. Dispositivo

APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0025063-35.1988.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada KLEBER VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA